Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001289-36.2021.8.11.0000
Agravo no 1001289-36.2021.811.0000
Agravante: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
Agravado: Real Secagem de Grãos Ltda.
Agravo interposto pela autora Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Colíder.
AÇÃO: Ação Revisional de Contrato de Acesso ao Sistema de Distribuição c.c Danos Morais Eventuais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1003154-04.2020.8.11.0009, proposta por Real Secagem de Grãos Ltda. em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu parcialmente a tutela pleiteada, consistente na ordem de vedação, pela requerida Energisa, aqui agravante, de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora agravada, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$15.000,00.
Em síntese, defende a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora agravada, ao argumento de que o contrato foi firmado em 20.2.2020 e que a autora agravada solicitou inicialmente a demanda de 250kw, que estava acima, pois, do que realmente necessitava e que, de acordo com a pactuação, a autora agravada tinha o prazo de 180 dias para solicitar a redução.
Argumenta que a solicitação de redução de demanda era de ser feita até 20.8.2020, mas que a autora agravada somente o fez em 27.8.2020, vale dizer, fora do prazo previsto na pactuação.
Assim, alega que as faturas, ao contrário do que alega a autora agravada não estão sendo geradas com base em demanda contratada de forma incompatível com a carga instalada no imóvel.
Por fim, defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do Agravo.
Intimada, fez o preparo em dobro (id. 75416477).
É o relatório.
Decide-se.
Busca, Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A., aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Ação Revisional de Contrato de Acesso ao Sistema de Distribuição c.c Danos Morais Eventuais e Pedido de Tutela de Urgência proposta por Real Secagem de Grãos Ltda., aqui agravada, deferiu parcialmente a tutela pleiteada, consistente na ordem de vedação, pela requerida Energisa, aqui agravante, de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora agravada, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$15.000,00.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E, em que pese as alegações, não se verifica prejuízos que decorra do aguardo da solução por ocasião do julgamento do recurso pelo Colegiado.
Sucede que a vedação, determinada pela decisão impugnada, da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, aqui agravada, em razão dos débitos discutidos na lide, não significa dizer que a continuidade do fornecimento será de forma gratuita.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime a requerida, agravada, para apresentar, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator